Tribunal: TJBA
Processo: 8029471-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029471-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: S. FRANCISCO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

Advogado(s): MARCUS RENATO SOUZA CARIBE

AGRAVADO: SILVIO PEDRA CRUZ JUNIOR

Advogado(s):JOAO DOMINGOS DE OLIVEIRA MARQUES, PAULO SERGIO MACIEL O DWYER, GENARO DE OLIVEIRA NETO, EVANDRO CEZAR DA CUNHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À VALIDADE DE ACORDO JUDICIAL. DECISÃO COLEGIADA POSTERIOR QUE RECONHECEU A REGULARIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. JULGAMENTO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a penhora de bens pelo SISBAJUD, assim como a indisponibilidade de bens, inclusive pelo INFOJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se a ausência de manifestação do juízo de primeiro grau sobre a impugnação apresentada pela parte agravante, a qual questionava a validade de acordo judicial, do qual constou como interveniente pagadora, responsável pelo pagamento da dívida, enseja a nulidade da decisão que determinou medidas constritivas em sede de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Im
porta rejeitar as preliminares de inadequação da via eleita e preclusão consumativa deduzidas nas contrarrazões recursais porque, conforme ponderou a agravante, o objetivo do agravo não é desconstituir o título executivo, mas sim anular a decisão que ordenou constrição patrimonial antes da análise da impugnação sobre a validade do acordo.

4. A validade do acordo foi devidamente reconhecida por esta Terceira Câmara Cível, nos autos da Apelação Cível nº 8038504-57.2019.8.05.0001, que tramitou nos mesmos autos dos embargos de terceiro manejados pela ora agravante, onde se rechaçou a tese de ausência de anuência e de nulidade do negócio jurídico por ausência de assinatura da empresa, reconhecendo-se, ainda, a existência de ratificação tácita por parte da sociedade, ao aceitar, por seus atos posteriores, os efeitos do negócio jurídico pactuado.

5. O núcleo argumentativo do presente agravo, qual seja, a exigência de prévia apreciação da validade do acordo pelo juízo singular, antes da imposição de atos de expropriação, foi diretamente impactado pela superveniência do julgamento colegiado acima referido, pois a controvérsia substancial (validade do acordo) já foi dirimida em decisão de mérito proferida por este Tribunal.

6. O
agravo em tela perdeu o objeto, diante da superveniente falta de interesse de agir da agravante, que não mais necessita da tutela liminar.

7.
A pretensão de aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 774 do CPC também merece ser rejeitada. Isso porque os atos reputados “atentatórios à dignidade da justiça” exigem conduta efetivamente fraudulenta, dolosa ou maliciosa, situações absolutamente estranhas aos fatos do presente recurso.

IV. DISPOSITIVO

8.
RECURSO PREJUDICADO.

V. TESE

“
A superveniência de decisão colegiada que reconhece, de forma exauriente, a validade do título executivo judicial impugnado em sede de agravo de instrumento, acarreta a perda superveniente de objeto do recurso que buscava, exclusivamente, a apreciação judicial dessa mesma controvérsia no juízo de origem”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8029471-70.2024.8.05.0000
em que é agravante
S. FRANCISCO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
e agravado
SILVIO PEDRA CRUZ JUNIOR
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
JULGAR PREJUDICADO O
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.